Tribunal: TJDFT
Processo: 0753071-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA POST MORTEM. AUTOR MAIOR. EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Não se admite ação de guarda post mortem contra espólio da avó do autor, sendo este pessoa maior de idade.
2. Correta a decisão que, após determinar a emenda, diante de vício impossível de ser sanado, indefere a petição inicial e extingue o processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido.